Tribunal: TJDFT
Processo: 0749724-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749724-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA MARCIANO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 215296522) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARIA MARCIANO DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, determinou a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito. Em suas razões (ID 66444650), alega que: 1) a forma de incidência Taxa Selic estipulada pelo magistrado incorre em anatocismo; 2) a Taxa SELIC deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal, corrigido até a entrada em vigor da EC n. 113/21, e posteriormente somada aos juros fixados até tal data, com o intuito de evitar juros sobre juros; 3) o artigo 22, § 1o, da Resolução 303/CNJ não tem aplicabilidade em cumprimento de sentença, somente nos precatórios, sob pena de violar os princípios do planejamento e da separação de poderes ; 4) a aplicação sobre o montante consolidado afronta o artigo 4o do Decreto 22.262/33 e a Súmula 122 do Supremo Tribunal Federal. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” A Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece, no art. 22, §1o, que "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." O Supremo Tribunal de Federal já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). Assim, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. Portanto, a aplicação da Selic somente ocorre para períodos posteriores a 9 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021. A vigência normativa é imediata e de retroatividade mínima, o que incide apenas sobre os efeitos futuros dos fatos passados. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Com efeito, se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. No caso, foi determinada a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E mais juros da remuneração da poupança até 08/12/2021 e aplicação da SELIC após 09/12/2021 sobre o total do débito. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. Assim, está ausente a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 23 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator